Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Insuficiência de Provas da Hipossuficiência. Indeferimento Mantido.
I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado por pessoa física e jurídica. Alegam os agravantes enfrentarem dificuldades financeiras que justificariam a concessão do benefício. A empresa alega inatividade nos últimos dois anos; já o sócio-administrador declara não possuir rendimentos, embora figure como titular de três pessoas jurídicas.
II – Questão em discussão: Verifica-se se a parte agravante, pessoa física e jurídica, apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
III – Razões de decidir: O benefício da gratuidade de justiça constitui medida de efetivação do acesso à jurisdição, sendo concedido à parte que demonstrar ausência de recursos para arcar com os encargos processuais. Contudo, a concessão exige elementos mínimos que evidenciem a hipossuficiência, sendo a mera alegação ou apresentação de declaração unilateral presunções relativas que podem ser elididas por provas em contrário. No caso concreto, tanto a pessoa jurídica quanto o sócio-administrador deixaram de apresentar documentação indispensável, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declarações fiscais, impossibilitando aferição da real condição financeira. Em razão da insuficiência de provas e da incompatibilidade entre as alegações e os indícios constantes nos autos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV – Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do CPC, exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração, especialmente quando há indícios de capacidade financeira não esclarecida nos autos.